Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECNOMED NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA e CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória. O recurso foi protocolado com um comprovante de pagamento de cobrança bancária, porém desacompanhado da respectiva guia, razão porque os agravantes foram intimados a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 60361982). Sobreveio manifestação em que os recorrentes alegaram que “consta do ID 60346312 e 60345315 deste agravo a guia de preparo e o comprovante do pagamento do preparo deste recurso” e requereu o recebimento. Juntamente com a manifestação, anexou demonstrativo do cálculo das custas processuais, comprovante de pagamento de cobrança bancária e guia de custas e emolumentos do agravo de instrumento (ID 60522238 e seguintes). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A falta de qualquer um dos documentos impede a conferência de sua regularidade e enseja a necessidade de recolhimento em dobro. O documento de ID 60346315, a que os agravantes se referem como se fosse a guia de recolhimento do preparo, é na verdade um “demonstrativo do cálculo das custas processuais” e relativamente ao agravo de instrumento. Ao contrário do que alegaram, o recurso foi protocolado desacompanhado da guia de recolhimento, que corresponde à cobrança bancária emitida pelo setor de custas e com o respectivo código de barras e dados de identificação do processo. Embora tenham anexado um comprovante de pagamento de cobrança bancária e no valor correspondente ao preparo do agravo de instrumento, a falta da juntada da guia correspondente impossibilita a conferência da regularidade do preparo, dado que o comprovante de pagamento contém apenas o código de barras, mas não os dados do processo. Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro e na forma prescrita em lei, limitou-se a colacionar a guia de cobrança bancária, correspondente ao pagamento anterior e, novamente, o comprovante de pagamento da mesma guia e o demonstrativo de cálculo das custas (ID 60522238 e seguintes). Uma vez que não atenderam ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia aos agravantes recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 53902091. No entanto, os agravantes deixaram de regularizar o preparo, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403